Tribunal: STF
Processo: AI 673923
Classe: AI
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-06
Data de publicação: 2012-03-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA EXCLUSIVAMENTE À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA.



    1. O reexame da legislação ordinária aplicada à espécie e a análise dos fatos e provas constantes dos autos são providências incompatíveis com a via recursal extraordinária.



    2. A jurisprudência desta nossa Casa de Justiça é firme no sentido de que as garantias da inafastabilidade do controle jurisdicional, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa se manifestam pelo conhecimento e julgamento da matéria, com o conseqüente esclarecimento da demanda, não se prestando para apoiar irresignação quanto ao resultado que se lhe atribuiu.



    3. Agravo regimental desprovido.